Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719215-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA EMBARGADO: CARLOS SABINO DE AGUIAR D E C I S Ã O VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA opôs embargos de declaração (ID 59530298) em face da decisão de ID 59151644, pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID 58991898. Proferido despacho determinando a intimação da recorrente para "complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC.” (ID 59546887). E em petição de ID 59786218, a recorrente requer a desistência dos embargos de declaração, bem como o prosseguimento do agravo de instrumento. O patrono da parte tem poderes para desistir, conforme procuração de ID 186313454 (autos na origem), de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência dos embargos de declaração de ID 59530298. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora